Tribunal: TJMT
Processo: 1038479-12.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038479-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (EMBARGANTE), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (EMBARGADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (EMBARGADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Andali Operações Industriais S.A. contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu do agravo regimental manejado e, no mérito, negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, quanto à análise da legalidade da multa tributária aplicada e das provas constantes dos autos, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as matérias suscitadas, inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material o julgamento que enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia. 2. A insatisfação com a solução adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Andali Operações Industriais S.A.
, em face do
acórdão
prolatado pela Egrégia
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso de agravo regimental manejado pela embargante e, no mérito,
não lhe deu provimento
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de
omissão
, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial no que tange à
aplicação de multa tributária
e
análise de provas constantes dos autos
.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Andali Operações Industriais S.A.
, em face do
acórdão
prolatado pela Egrégia
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso de agravo regimental manejado pela embargante e, no mérito,
não lhe deu provimento
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de
omissão
, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial no que tange à
aplicação de multa tributária
e
análise de provas constantes dos autos
.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Inicialmente, cumpre salientar que os
embargos de declaração
constituem instrumento recursal de fundamentação estrita,
não se prestando à rediscussão da matéria
decidida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando, na decisão embargada, houver: a)
Obscuridade:
dificuldade de compreensão do conteúdo da decisão; b)
Contradição:
presença de proposições inconciliáveis no
decisum
; c)
Omissão:
ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante; e d)
Erro material:
inexatidões materiais passíveis de correção, independentemente da manifestação de vontade do julgador.

Portanto,
não se configura omissão
, contradição, obscuridade ou erro material quando o embargante, sob o manto dos embargos de declaração, busca rediscutir matéria decidida, pretendendo, em última análise, a obtenção de efeitos infringentes.

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou,
de maneira minuciosa e suficiente
, todas as matérias ventiladas pela parte embargante.

A fundamentação exposta no acórdão recorrido, de forma clara, coesa e precisa, enfrentou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício de omissão.

Ademais, o julgador
não está adstrito a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes
, bastando que apresente a fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Com efeito, os pontos suscitados pela embargante já foram suficientemente apreciados, mormente no que se refere à legalidade da cobrança da multa tributária imposta, e à desnecessidade de reapreciação das provas produzidas, tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

Portanto, a mera discordância da embargante com o entendimento firmado pelo órgão julgador
não enseja, por si só
, a configuração de contradição.

Verifica-se, destarte, que os embargos opostos têm nítido caráter de
mero inconformismo
, visando, indevidamente, à rediscussão da matéria decidida. Tal intento é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração
, os quais possuem finalidade específica, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque presentes os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025